Tribunal: TJDFT
Processo: 0713479-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713479-52.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: EVILASIO MARTINS DA CUNHA EMBARGADO: BANCO PAN S.A, M. T. PERES INFORMACOES CADASTRAIS - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Evilásio Martins da Cunha (Id. 18532963), em face da decisão que não conheceu do Agravo Interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Alega que a decisão embargada é obscura, pois embora tenha sido proferida sentença nos autos de origem, permanece o cerceamento de defesa, o que a torna nula de pleno direito. Sustenta que o objeto do Agravo de Instrumento é justamente a necessidade de se produzir provas para comprovar o seu direito. Pede a provimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanada a obscuridade apontada. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridade ou contradição ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da matéria solucionada no julgado. Na hipótese em exame, todavia, não há o vício apontado. Como se vê, a decisão Id. 18184301 não conheceu do Agravo Interno em razão da perda superveniente do objeto do recurso, porquanto foi proferida sentença nos autos de origem, em 10.7.2020. De fato, a sentença com julgamento de mérito acarreta a prejudicialidade do agravo interno contra decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento contra o indeferimento do pedido de produção de prova, porquanto configurada a carência superveniente do interesse recursal. No caso, o Agravo Interno foi interposto contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, tendo em vista que a insurgência direciona-se ao indeferimento do pedido de depoimento pessoal dos ora Agravados e da realização de audiência de audiência de conciliação, situações que não estão contempladas no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Para que se verifique a permanência de interesse recursal após a prolação da sentença é necessário que a decisão impugnada, além de ser contrária à pretensão do recorrente, tenha lhe acarretado gravame concreto. Todavia, não há qualquer prejuízo objetivo ao ora Embargante em não ter sido examinado na instância recursal o alegado cerceamento de defesa, porquanto a questão poderá ser suscitada nas razões da apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, segundo o qual, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora